Tribunal: TJPA
Processo: 0000460-54.2006.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-06-15

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. JÃRI. HOMICÃDIO SIMPLES. CONDENAÃÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÃÃO INIDÃNEA. REVISÃO E ADEQUAÃÃO. PENA-BASE. REDUÃÃO DO QUANTUM PARA O MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÃNCIA DE VETOR DESFAVORÃVEL. ALTERAÃÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. 1. Constatando-se que o juÃzo se absteve de motivar devidamente as circunstÃ¢ncias judiciais que entendeu desfavorÃ¡veis ao rÃ©u Ã© facultado ao Tribunal rever os critÃ©rios para manter ou reduzir a pena, com base nas provas dos autos. Assim, procedida Ã revisÃ£o e adequaÃ§Ã£o da fundamentaÃ§Ã£o dos vetores relacionados Ã culpabilidade e circunstÃ¢ncias do crime e persistindo a negativaÃ§Ã£o destes, impossÃvel se mostra a reduÃ§Ã£o da pena-base para o mÃnimo legal. Precedente sumular. 2. InviÃ¡vel, de igual modo, Ã modificaÃ§Ã£o do regime de cumprimento de pena, jÃ¡ estipulado no semiaberto, ou seja, menos gravoso do que recomenda o quantum da pena definitiva aplicada ao rÃ©u. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº: 0000460-54.2006.8.14.0049
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ (Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: SIDNEY BRAGA DA SILVA
ADVOGADO: JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. PENA-BASE. REDUÇÃO DO QUANTUM PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE VETOR DESFAVORÁVEL. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Constatando-se que o juízo se absteve de motivar devidamente as circunstâncias judiciais que entendeu desfavoráveis ao réu é facultado ao Tribunal rever os critérios para manter ou reduzir a pena, com base nas provas dos autos. Assim, procedida à revisão e adequação da fundamentação dos vetores relacionados à culpabilidade e circunstâncias do crime e persistindo a negativação destes, impossível se mostra a redução da pena-base para o mínimo legal. Precedente sumular.
2. Inviável, de igual modo, à modificação do regime de cumprimento de pena, já estipulado no semiaberto, ou seja, menos gravoso do que recomenda o quantum da pena definitiva aplicada ao réu.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias nove e treze do mês de junho de dois mil e vinte dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

SIDNEY BRAGA DA SILVA
, por meio de sua defesa, interpôs o recurso em análise visando desconstituir a r. decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará o qual, com base na decisão do Conselho de Sentença condenou-o réu à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime capitulado no art. 121,
caput
, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido foi o semiaberto

Narra a denúncia que, na noite de 12/03/2006, o apelante, após uma briga com a vítima, Marcelo da Silva Oliveira, atingiu este com uma facada nas costas provocando a morte do ofendido.

Segundo a denúncia, o fato se originou em virtude de a vítima, ter pedido um cigarro à Elisângela Paiva Silva, que negou ocasionando uma discussão entre a vítima e Elisângela. Tendo esta, participado o fato ao apelante, que foi ter com a vítima, chegando ao desforço físico entre ambos, que somente teve fim, em virtude da intervenção de Elisângela.

Passando algum tempo, a vítima caminhava em direção a sua residência, quando foi surpreendida pelo apelante que, desferiu golpe contra a vítima, ceifando-lhe a vida.

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou o apelante pela prática da conduta descrita no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Recebida a peça acusatória e, após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou nos termos requerido pelo
dominus litis
.

O apelante foi submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença em 21/08/2017, ocasião em que os jurados acolheram a tese apresentada pela acusação condenando o réu, nas sanções ao norte referidas.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, termo de interposição (fl. 246).

Em suas razões (fls. 254/260), postula pela redução do
quantum
da pena aplicada ao recorrente, para o mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea dos vetores judiciais reputados desfavoráveis ao apelante.

Subsidiariamente, postula pela mudança do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões (fls. 265/270), o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento, porém improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (fls. 276/279).

É o relatório que submeto à revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restaram devidamente comprovadas, tanto que contra elas a defesa não se insurge. Postula, unicamente, pela revisão da dosimetria da pena, bem como, do regime inicial de cumprimento. Razão assiste em parte a defesa, todavia, não nos termos requeridos.

Com efeito, colhe-se da sentença (fls. 247/249), que o magistrado singular com base na decisão do Conselho de Sentença, fixou a pena base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, após valorar negativamente os vetores judiciais atinentes
à culpabilidade e

as

circunstâncias
, nos seguintes termos:
1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, caracterizando-se considerável conhecimento do caráter ilícito da conduta perpetrada e desprezo pelas consequências da mesma pelo réu, denotando-se ousadia e preterição a valores imprescindíveis a vida em sociedade, sendo a vítima surpreendida a noite e em plena via pública, quando retornava de uma festa, com golpe de arma branca, o que torna o delito mais reprovável do que já o é.
(...).
1.6. Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois o crime foi praticado a noite, quando a vítima retorna de uma festa, sendo surpreendida com um golpe nas costas.
(...).
Assim, considerando a presença de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, aumento a pena mínima em 03 (três) anos e 06 (seis) meses e fixo a pena base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Entretanto, ao analisar a motivação dada aos referidos vetores, entendo que merece ser revista, o que farei levando em conta o efeito devolutivo da apelação e, seguindo orientação emanada do STF.

Assim, passo a análise das referidas circunstâncias atento as provas produzidas.

No que concerne à culpabilidade
, foi apresentada fundamentação indevida, todavia, entendo que desponta de forma intensa, considerando que após, cessar o entrevero com a vítima, o apelante munido de faca veio a atingi-la pelas costas, impossibilitando qualquer chance de defesa, do ofendido. Nesse viés, desfavorável este vetor.

Quanto às circunstâncias do delito
, de igual modo, pende em desfavor do apelante, na medida em que a vítima foi atingida quando retornava para sua casa, de madrugada quando foi surpreendida com o ataque repentino e covarde do réu, fatores estes que extrapolam sobremaneira o tipo penal.

Nesse viés, procedida à revisão e adequação da fundamentação dos vetores relacionados à culpabilidade e circunstâncias do crime e persistindo a negativação destes, mantenho o patamar da pena-base aplicado pelo Juízo singular em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ressalto que, o referido patamar não se mostra excessivo, pois a valoração negativa de uma única circunstância judicial já autoriza que a reprimenda seja fixada acima do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula de n° 23 deste E. Tribunal.

Ademais, no caso concreto, a própria violência e as características do crime justificam a fixação da pena-base de forma mais severa, tendo o magistrado discricionariedade para analisar e impor a sanção que entenda ser necessária para a reprovação do delito praticado.

Nesse sentido, confira-se o posicionamento do STJ:
(...) 2. Inexiste ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal se embasada nas desfavoráveis circunstâncias judiciais. O magistrado justificou concretamente a existência de maus antecedentes, indicando registros criminais diversos daquele que deu origem à reincidência. Destacou, ainda, a intensidade do dolo, o grau de frieza do paciente e sua conduta após os fatos. (HC 269109 / SP; Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; T6, julgado em 08/10/2013; DJe 17/10/2013)

Ante o exposto e, data vênia a manifestação da Ilustre Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo em sua totalidade a r. decisão do Júri Popular.

É o meu voto.
Belém, 13 de junho de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM